Tribunal: TJES
Processo: 0000034-63.2017.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000034-63.2017.8.08.0039
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: AILTON GOMES PEREIRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000034-63.2017.8.08.0039

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: AILTON GOMES PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da r. sentença de fls. 89/93, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que, proferida nos autos da
ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por danos morais
contra si ajuizada por
AILTON GOMES PEREIRA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), a título de indenização securitária, devendo sobre o valor incidir atualização monetária a contar da data do inadimplemento (negativa na via administrativa), com base na Tabela de correção monetária do TJES, e juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

Por fim, o comando sentencial condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento), na forma do § 2º, do art. 85, do CPC.

Em razões de fls. 96/103, aduz a apelante, em breve síntese, que: (i) a parte apelada, no momento do acidente de trânsito narrado na inicial, encontrava-se inadimplente com o pagamento do prêmio, de modo que não faz
jus
à indenização pleiteada; (ii) seria inaplicável ao caso vertente a súmula 257 do STJ; e (iii) o recurso deve ser provido para sanar a omissão da r. sentença primeva e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O recorrido, por sua vez, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, a teor da certidão exarada à fl. 109-verso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000034-63.2017.8.08.0039

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: AILTON GOMES PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da r. sentença de fls. 89/93, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pancas, que, proferida nos autos da
ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por danos morais
contra si ajuizada por
AILTON GOMES PEREIRA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), a título de indenização securitária, devendo sobre o valor incidir atualização monetária a contar da data do inadimplemento (negativa na via administrativa), com base na Tabela de correção monetária do TJES, e juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002.

Por fim, o comando sentencial condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento), na forma do § 2º, do art. 85, do CPC.

Em razões de fls. 96/103, aduz a apelante, em breve síntese, que: (i) a parte apelada, no momento do acidente de trânsito narrado na inicial, encontrava-se inadimplente com o pagamento do prêmio, de modo que não faz
jus
à indenização pleiteada; (ii) seria inaplicável ao caso vertente a súmula 257 do STJ; e (iii) o recurso deve ser provido para sanar a omissão da r. sentença primeva e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O recorrido, por sua vez, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, a teor da certidão exarada à fl. 109-verso.

Pois bem.

De início, não merece prosperar a alegação de que a indenização referente a seguro DPVAT é indevida em casos de segurado inadimplente.

Isso acontece porque há entendimento sumulado do STJ (Súmula nº 257) o qual reconhece que
“a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Destaca-se, a propósito, que este Sodalício já reconheceu, em diversas oportunidades, que o mencionado entendimento aplica-se, inclusive, às hipóteses em que a indenização é pleiteada pelo próprio proprietário inadimplente, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DE PRÊMIO DO SEGURO DO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 257 STJ
. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO.
1. - De acordo com a Súmula 257 do STJ A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. - O inadimplemento do proprietário do veículo, em relação ao seguro obrigatório DPVAT, não impede o pagamento da indenização
. 3. - O direito de regresso da seguradora em face do proprietário do veículo, disposto no art. 7º, §1º da lei nº 6.194/1974, deve ser exercido em ação própria. 4. - - A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580, Segunda Seção, data do julgamento 14-09-2016, data da publicação/ fonte: DJe 19-09-2016). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 008170067105, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019)

________________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
SEGURO DPVAT INADIMPLEMENTO IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 257 DO STJ - NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
- INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE REPERCUSSÃO INTENSA EM COLUNA TORACOLOMBAR, COM LESÕES NOS SEGUIMENTOS T12 E L1 DA COLUNA VERTEBRAL ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ANEXO DA LEI Nº 6.194/74 - RECURSO DESPROVIDO. (...)
2 - Como de sabença, o enunciado nº 257 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 3 Não merece guarida o argumento da seguradora apelante quanto à desnecessidade de pagamento da indenização quando o proprietário do veículo está inadimplente com o prêmio do seguro, uma vez que a orientação firmada por este Egrégio Sodalício - encampando o escólio jurisprudencial do STJ - é no sentido de que a indigitada Súmula também se aplica nas hipóteses em que a vítima é a proprietária do veículo sobre o qual se encontra vencido o prêmio. Precedentes
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160393766, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Esse também é o entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA Nº 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula nº 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

________________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO
. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

Diante do exposto, conclui-se que o fato de o recorrido estar inadimplente no pagamento de seguro DPVAT, no momento do acidente narrado na inicial, não impede que esse receba, caso atendidos os demais requisitos, a indenização que, eventualmente, tenha direito.

Também não prospera a alegação da recorrente de que não seria cabível a indenização ora pleiteada, ao argumento de que deve ser reconhecido o direito de regresso contra o autor (art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74), de modo que sejam compensadas as obrigações e, por sua vez, extintas.

Ora, tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito à compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação.

Neste sentido, cito julgados extraídos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INADIMPLÊNCIA DA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA - PAGAMENTO DEVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a indenização do seguro DPVAT deve ser paga à vítima, mesmo que esta esteja inadimplente.
O seguro dpvat tem natureza social, impondo-se concluir que a indenização se mostra devida, não havendo também em se falar em compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo, vitimado pelo evento, esteja inadimplente com relação ao prêmio respectivo
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.223809-1/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021).

_______________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - VÍTIMA DE ACIDENTE - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO - SÚMULA N. 257 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA. O fato do proprietário do veículo sinistrado ser vítima de acidente de trânsito e se encontrar inadimplente com o Seguro Obrigatório DPVAT não lhe impede de receber a indenização devida, já que a própria Lei de regência não impõe restrições ao pagamento. Nos moldes do Enunciado n. 257 da Súmula do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. A Resolução nº 332/2015 não se sobrepõe à lei que rege a matéria (art. 7º, da Lei nº 6.194/74), tendo em vista a hierarquia normativa em nosso ordenamento jurídico.
A possibilidade de ação regressiva demanda discussão em ação própria, razão pela qual não é capaz de impedir o pagamento da indenização securitária em discussão, não havendo que se falar sequer em compensação
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.192436-0/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021).

Sustenta, ainda, a apelante que o recurso deve ser provido para sanar a omissão da r. sentença primeva e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De fato, ao analisar a r. sentença objurgada, denota-se que o comando sentencial deixou de indicar a base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo que, neste caso, a fixação de 10% (dez por cento) deverá incidir sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, necessária a alteração da sentença no tocante os juros de mora e correção monetária, a fim de adequá-la ao entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. INDENIZAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. CONJUGE. DIREITO A METADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. APLICAÇÃO DO INPC E DA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. A indenização deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir desta data, deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
. [...] (TJES; Apl 0012571-15.2016.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/07/2018; DJES 26/07/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios deverá ser a condenação imposta à apelante.

Reformo, de ofício, a r. sentença primeva para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC, até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC/15, no caso vertente.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000034-63.2017.8.08.0039

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: AILTON GOMES PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
SÚMULA 257 DO C. STJ - PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O C. STJ possui firme entendimento no sentido de que o inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT não autoriza a negativa de pagamento da indenização (Súmula 257, do C. STJ), inclusive se o beneficiário for o proprietário inadimplente. Precedentes.

2.
Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito à compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação.

3.
Ao analisar a r. sentença objurgada, denota-se que o comando sentencial deixou de indicar a base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo que, neste caso, a fixação de 10% (dez por cento) deverá incidir sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

4.
Por se tratar de matéria de ordem pública, necessária a alteração da sentença no tocante os juros de mora e correção monetária, devendo o valor da indenização ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC, até a citação e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.